Tribunal: TJDFT
Processo: 0731766-89.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0731766-89.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CONDOMINIO SOLAR DE BRASILIA APELADO: ESPÓLIO DE MÁXIMO AURELIANO SANTOS SALLES D E S P A C H O O presente recurso está incluído para julgamento na pauta da 26a Sessão Virtual da 6a Turma Cível, com data de abertura designada para o dia 19/07/2023, conforme certidão de ID 48420234. O apelante peticionou no ID 48796504 ressaltando inicialmente seu interesse em retirada no processo da pauta de julgamento virtual a fim de realizar sustentação oral. Nada obstante, na sequência da petição, o apelante aborda o princípio da celeridade e afirma que a sustentação oral somente será realizada acaso seja imprescindível para o julgamento do seu recurso de apelação, de forma que, não sendo, o processo poderá permanecer na pauta de julgamento virtual. O apelado manifesta ciência na petição de ID 48862576. Resenhados esses pontos, esclareço à parte apelante e ao seu causídico que a sustentação oral consiste em prerrogativa do advogado, sendo ato de natureza técnica pelo qual se pode apresentar as alegações de forma oral no momento de julgamento do recurso. Dito isso, ressalto que o ato não se mostra imprescindível para o julgamento do recurso, cabendo ao nobre causídico a decisão de sustentar oralmente ou não. Portanto, caso tenha interesse em realizar a sustentação oral, a parte apelante deverá esclarecer em nova petição, observando o prazo limite de abertura da sessão virtual. O silêncio será interpretado como ausência de interesse e o processo permanecerá na pauta de julgamento virtual na qual se encontra. Publique-se. Intime-se. Brasília, 12 de julho de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator